Tribunal: STF
Processo: ARE 1266243
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE. COMPROVADA A FILIAÇÃO DOS EXEQUENTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 2º-A DA LEI 9.494/97. SÚMULA VINCULANTE 20 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 
    1. Na hipótese em que os autos originários são eletrônicos, procedeu-se de forma regular a intimação dos agravados, com a devida apresentação de suas contraminutas, razão pela qual resta afastada a preliminar de falta de atendimento aos requisitos do art. 1.016, I e IV, do CPC [Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; (...) IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo], tendo em vista a ausência de qualquer prejuízo aos recorridos.
    2. A execução individual de sentença coletiva proferida em sede de mandado de segurança coletivo constitui exceção ao entendimento firmado pelo STF no RE nº 573.232, uma vez que, nessa hipótese, a associação atua como substituta processual e não como representante de seus associados, razão pela qual os efeitos da sentença alcançam a todos os integrantes da categoria, ainda que não filiados ou associados da entidade autora.
    3. O título exequendo determinou o pagamento da gratificação de desempenho ‘aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante’ e, em respeito à coisa julgada e à sua imutabilidade, deve a parte exequente comprovar a sua qualidade de associada à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE, conforme constatado no caso sub judice. Desnecessário demonstrarem desde quando são membros da Associação-Autora do writ coletivo, uma vez que o título exequendo não estabeleceu limitações no que se refere à data da filiação.
    4. Quanto ao art. 2º-A da Lei 9.494/97, que trata do alcance do título executivo em relação aos associados que " na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator", a Suprema Corte já se manifestou, em regime de repercussão geral, no julgamento do RE nº 612043, no sentido de que tal dispositivo aplica-se apenas a ações coletivas de rito ordinário.
    5. O fato de algum dos exequentes não ser aposentado ou pensionista na data da impetração do mandado de segurança coletivo ou de sua sentença não é óbice para a propositura de execução individual do título executivo (STJ, AgInt no AREsp 993662/DF, DJe de 27/10/2017)
    6. Não há que se falar em cumulação indevida de execução, pois a execução que tramita na 24ª VF do Rio de Janeiro (processo nº 0000870-56.2012.4.02.5101) diz respeito à execução da obrigação de fazer referente à incorporação aos proventos dos substituídos do valor da gratificação GDIBGE, ao passo que a presente execução individual cuida do recebimento das importâncias atrasadas (obrigação de pagar). Constituem, assim, obrigações distintas e por isso mesmo não se confundem, sendo, inclusive, autônomas e independentes entre si.
    7. Com base na argumentação de inexigibilidade do título executivo por força do enunciado da Súmula Vinculante nº 20, pretende-se rediscutir o mérito já decidido nos autos do mandado de segurança coletivo. Descabe alegar, na atual fase processual (de execução do título judicial), circunstância que não denota fato novo, o que é vedado pelo artigo 508 c/c o artigo 535, inciso VI , do NCPC.
    8. Com o julgamento do mérito do RE 870.947/SE (DJE de 20/11/2017), o Plenário do STF acabou por decidir, por maioria, que deve ser afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para os débitos judiciais da Fazenda Pública também no período da dívida anterior à expedição do precatório, devendo ser adotado, em seu lugar, o IPCA-E.
    9. Os cálculos judiciais acolhidos pela decisão agravada aplicaram o IPCA-E para fins de correção monetária, na forma do entendimento firmado pelo STF (RE 870.947).
    10. Os juros devem observar a taxa de 0,5% ao mês, simples, até junho de 2009, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97 (com a redação da MP 2.180-35/2001), seguindo-se pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança (na forma do mesmo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), de acordo com o multicitado julgado do STF (RE 870.947).
    11. Mantida a condenação em honorários advocatícios na forma fixada na decisão recorrida, diante da sucumbência mínima dos agravados, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
    12. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXI, LIII, LIV e LXX, b; 8º, III, e 103-A, todos da CF, e à Súmula Vinculante 20.
    O recurso não merece provimento.
    O Supremo Tribunal Federal (STF), com fundamento no art. 5º, LXX, b, da CF, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. Veja-se, nesse sentido, o RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido.”
    Confira-se o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 573.232-RG, esclarecendo a diferença entre os incisos XXI e LXX do art. 5º da CF:
    “[...]
    3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI da Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, da Constituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações’ expressamente autorizadas' a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009).
    […].”
    Ao contrário da argumentação desenvolvida pela parte recorrente, a discussão que foi travada nos REs 612.043-RG e 573.232-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Temas 499 e 82, respectivamente), não guarda semelhança com a matéria destes autos. Com efeito, nos referidos precedentes, tendo por baliza o art. 5º, XXI, da CF, o STF examinou questão acerca dos efeitos da coisa julgada de sentença proferida em ação coletiva que fora ajuizada por entidade associativa. Vejam-se, nesse sentido, as ementas dos julgados:
    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612.043-RG, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 
    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”
    (RE 573.232-RG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio).
    Na hipótese, reconhecida a legitimidade da entidade associativa para a impetração de mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 5º, LXX, b, da CF, discutem-se apenas os efeitos da coisa julgada em relação aos seus filiados, considerando o tempo de sua adesão. Evidente, pois, o descabimento do pedido de vinculação do processo à sistemática da repercussão geral.
    Quanto à inexigibilidade do título executivo por força do enunciado da Súmula Vinculante 20, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem no sentido da existência de preclusão da questão debatida, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.
    Por fim, pontuo queo Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), deu “parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença” (grifos acrescentados).
    Na oportunidade, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
     Publique-se.
          Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator